Tribunal: TJDFT
Processo: 0737926-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737926-70.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS AGRAVADO: JESUITA BRITO MUNIZ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SARAIVA, FELIZOLA &amp; BARROS ADVOGADOS em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 0708253-29.2021.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de JESUITA BRITO MUNIZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 107211150 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, assim como a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) com vistas a identificar eventual empregador da agravada, sob o fundamento de ser inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria da executada. Sustentou, ainda, que a busca automática de ativos financeiros via SISBAJUD gera um protocolo para cada dia de reiteração, tornando a sua operacionalização tão demorada quanto a busca individual por dia de reiteração. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que todas as diligências convencionais à disposição do juízo foram realizadas sem sucesso, razão pela qual se impõe o encaminhamento de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para obter a atual situação cadastral da executada. Defende, nessa linha, que a decisão agravada deixou de aplicar o entendimento constante do artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos devem cooperar com o trâmite processual no intuito de se obter uma decisão de mérito efetiva e justa. Destaca, ainda, que parte do débito cobrado nos autos diz respeito a honorários advocatícios, sendo que tais verbas possuem natureza alimentar, o que faz com que possa ser mitigada a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fulcro nos arts. 995 e 1.019, I do Código de Processo Civil, para que seja realizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” e, ainda, determinada a expedição de ofício ao Ministério da Economia para que informe, com base nas informações do CAGED, os dados do atual empregador da agravada, bem como as informações pertinentes acerca do seu salário. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum, confirmando a tutela vindicada. Preparo regular sob os IDs 31035976 e 31035977. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de renovação da consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens da devedora. Além disso, é questionada a efetividade de expedição de ofício ao Ministério da Economia, que mantém o CAGED, para que informe os dados do atual empregador da agravada, bem como as informações pertinentes acerca do seu salário. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração da pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida, o que é verificável casuisticamente. Nesse sentido, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio dos sistemas RENAJUD e INFOJUD para satisfação da execução, desde que observado, no caso concreto, o critério da razoabilidade. Precedentes. 2. É desnecessário o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente para a utilização ou renovação da pesquisa de bens por meio dos Sistemas BECENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 3. Havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, observada a razoabilidade do pleito, não há óbice ao prosseguimento das tentativas de busca por patrimônio em nome do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1355301, 07108220620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 2/8/2021.) - grifo nosso. O agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas durante 30 dias (“teimosinha), incorporada ao SISBAJUD, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da executada. Com efeito, recentemente foi disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, assim descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Para fins de implementação desta funcionalidade, deve ser feita uma programação pelo juízo da causa para que sejam reiteradas pesquisas na quantidade de vezes determinada pelo magistrado, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação ao executado. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. No caso dos autos não há elementos de prova aptos a demonstrar que a ocorrência de uma movimentação financeira justificaria a realização de pesquisas automáticas. O agravante, com base em uma consulta ao SISBAJUD, realizada em 06/05/2021, considera estar demonstrada a movimentação constante na conta da agravada, onde foi penhorado o valor de R$ 181,11 (cento e oitenta e um reais e onze centavos - objeto de alvará expedido em nome do agravante - ID 108241937 do processo de origem), de uma dívida que totaliza o valor de R$ 5.982,89 (cinco mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos). Por outro lado, o agravante não trouxe qualquer outra demonstração de que seria possível, atualmente, encontrar novos valores a fim de sanar o débito exequendo ou que a situação econômica da agravada tenha se alterado. Ressalte-se que a jurisprudência se assentou pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Os dois elementos, em sede de cognição sumária, não se encontram demonstrados no presente caso. Verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD foi efetivada em 06/05/2021, ou seja, há aproximadamente 6(seis) meses, não se mostrando preservada a razoabilidade na pretensão de renovação da diligência, por não ter sido demonstrada a mudança na situação econômica da agravada nesse ínterim. Na mesma esteira, esta e. Corte de Justiça tem perfilhado semelhante entendimento, conforme se colhe do julgado a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA VIA SISBAJUD (ANTIGO BACENJUD). PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisa, em nome do devedor, por meio do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial da parte executada, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1385222, 07298851720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Em homenagem ao princípio da cooperação e considerando que nos autos há apenas pedido de consulta ao SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, não vejo razão para reforma da r. decisão vergastada. No que concerne ao pedido de expedição de ofício ao Ministério da Economia, melhor razão não assiste ao agravante. Inicialmente, destaco que o sistema CAGED foi criado como registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da CLT e utilizado pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir dados referentes a vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais. Assim, sendo o beneficiário devedor de qualquer programa social ou, ainda, empregado, o possível crédito a que tenha direito seria depositado em conta bancária, o que torna bastante plausível a sua identificação pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. Consoante se extrai dos autos, foram realizadas diligências recentes na busca por bens passíveis de penhora através do sistema SISBAJUD. Assim, se a agravada fosse beneficiária de qualquer programa social ou, ainda, empregada, o possível crédito a que teria direito seria depositado em conta bancária e, portanto, identificado pelo sistema SISBAJUD, que interliga o Poder Judiciário às instituições financeiras. Não obstante, observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens da executada, tudo no intuito da satisfação do crédito da agravante. Há que se pontuar, ademais, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil, que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição (Sisbajud, Renajud, Infojud, etc.), não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis da devedora com vistas à satisfação de seu crédito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Induvidoso ser do exequente o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. (...) (Acórdão 1369246, 07170751020218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Por fim, a discussão acerca da impenhorabilidade de valores eventualmente encontrados em conta salário se mostra precipitada, porquanto nem sequer foi deferida a medida, tampouco há evidências de exercício de atividade remunerada pela agravada. Dessa forma, não estando caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal e o risco de dano, a tutela de urgência recursal não merece ser acolhida. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 às 17:12:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora